Tribunal: TJDFT
Processo: 0711709-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711709-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO JOSE DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o embargado a se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 37064320, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator